Tribunal: TJDFT
Processo: 0732366-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATO ABUSIVO OU FRAUDE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
2. Todavia, não basta a não localização de bens para viabilizar a desconsideração da pessoa jurídica; sendo necessário demonstrar eventual ato abusivo ou fraudulento além da inexistência de bens passíveis de penhora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.